Tribunal: TCU
Processo: 019.204/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 296/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de parcelamento de débito apresentado por Isaías Fortes Meneses, ex-prefeito do Município de Chapadinha/MA; Considerando que o responsável foi condenado a pagar o débito no valor histórico de R$ 40.000,00, referente a recursos repassados ao município, em 30/8/1999, em razão da execução parcial do convênio 065/99-SLL (Siafi 373073), celebrado entre a União, por meio do Ministério da Cultura, e o Município de Chapadinha/MA, cujo objeto foi a aquisição de acervo de livros, equipamentos e mobiliário para uma biblioteca pública naquele município; Considerando que, por meio do Acórdão 4317/2018-TCU-Primeira Câmara , o TCU deferiu o parcelamento do débito em 36 parcelas, nos termos dos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU; Considerando que, após pagar as 14 primeiras parcelas, Isaias Fortes Meneses requereu o parcelamento das 22 parcelas restantes em 36 meses, no que foi atendido pelo Acórdão 10544/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o colegiado concedeu, excepcionalmente, o reparcelamento do valor remanescente em 36 parcelas; Considerando que, após efetuar o recolhimento de mais cinco parcelas, o responsável novamente solicitou parcelamento do saldo remanescente em 60 parcelas, alegando ter sido acometido de Covid e estar em dificuldades financeiras em razão da pandemia do novo Coronavírus; Considerando que, após acostar o último pedido de parcelamento de débito, o responsável ainda juntou comprovantes de pagamentos das parcelas do débito relativas a quatro meses subsequentes; Considerando que o Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações - Secef da Secretaria-Geral de Controle Externo e o MP/TCU emitiram pareceres favoráveis ao deferimento do parcelamento, em consonância com precedentes desta Corte ( Acórdão 2556/2017-TCU-Segunda Câmara , relator E. Ministro-substituto André Luís de Carvalho; 1.562/2017-1a Câmara, relator E. Ministro José Múcio Monteiro; 8.213/2018-1a Câmara, relator E. Ministro-substituto Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, 11.449/2016 e Acórdão 856/2015-TCU-Segunda Câmara e de relatoria do E. Ministro Raimundo Carreiro); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do valor remanescente da dívida, em 60 (sessenta) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 019.204/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 027.735/2017-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Isaias Fortes Meneses (XXX.033.402-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Fabiano Zanella Duarte (7061A/OAB-MA) e outros, representando Isaias Fortes Meneses. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.